Tribunal: TJES
Processo: 5007924-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007924-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: BRASIGRAOS COMERCIO DE CAFE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARRESTO
.
DESCABIMENTO.

RECURSO

CONHECIDO E

DESPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – O Código de Processo Civil, à luz dos artigos 294, parágrafo único, 300 e 301, exige demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que reste autorizado o deferimento de medidas provisórias de urgência, dentre elas as cautelares.

II - Menções a débitos inadimplidos pela parte demandada não denotam por si sós carência de patrimônio e dilapidação. O suporte probatório existente apenas dá conta do inadimplemento objeto da demanda, não de panorama generalizado de endividamento e risco imediato a justificar a concessão da medida pleiteada.

III – Arresto acertadamente indeferido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007924-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADOS: BRASIGRAOS COMERCIO DE CAFE LTDA, OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA, MARCIO BARROZO ARANHA

JU
I
Z
:
DR.
CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORG
E
HENRIQUE VALLE D
O
S SAN
TOS

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu pedido de arresto formulado em sede de execução de título extrajudicial pelo ora recorrente.

Nas razões recursais apontou-se a existência de título executivo extrajudicial hígido, líquido, certo e exigível, fundamentado em cédula de crédito bancário, revestida dos requisitos formais necessários, bem como o grave histórico de endividamento dos agravados, o que justificaria a imediata concessão da medida constritiva.

Pois bem. O Código de Processo Civil, à luz dos artigos 294, parágrafo único, 300 e 301, exige demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que reste autorizado o deferimento de medidas provisórias de urgência, dentre elas as cautelares.

Por ocasião da análise da tutela provisória recursal não vislumbrei assistir razão à recorrente em pretender a concessão de ordem cautelar, conclusão não alterada nesta nova oportunidade de reflexão.

Como anteriormente registrei, inobstante diga que “não localizou nenhum bem disponível para satisfazer esta execução” e que haveria, por parte dos devedores, manobras “para dilapidar e blindar seus patrimônios”, remanesceram essas afirmações da parte recorrente no campo das ilações, pois o suporte probatório existente apenas dá conta do inadimplemento objeto da demanda, não de panorama generalizado de endividamento e risco imediato a justificar a concessão da medida pleiteada.

Embora, de fato, haja, a teor do relatório Serasa Experian acostado aos autos, menções de débitos inadimplidos pela parte demandada, esses, quase que integralmente, têm por credor a pessoa jurídica ora recorrente.

Sobre o tema, colaciono didáticos julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA DE GARANTIA. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. ARRESTO CAUTELAR. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 799, VIII do CPC, o exequente pode postular tutela cautelar ou satisfativa urgente no processo de execução na petição inicial ou em qualquer tempo. 1.1.
Tratando-se de pedido de arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, pois formulado na petição inicial antes mesmo da diligência citatória, necessária a satisfação dos requisitos do art. 300 CPC - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. E não se verificam os requisitos autorizadores da medida. A executada/agravada contratou cédula de crédito junto à COOPERATIVA exequente/agravante, estabelecida a forma de pagamento em uma parcela no débito automático em conta-corrente e, como garantia, a cessão de direitos creditórios decorrentes do contrato firmado entre a executada e o Conselho Nacional de Justiça. Eventual fato de o Conselho Nacional de Justiça ter informado que a executada/agravada solicitou a liberação do saldo remanescente da conta-depósito vinculada ao contrato não é suficiente para comprovar a alegada intenção de ocultar ou dilapidar os valores em questão. E isto afasta a probabilidade do direito alegado. 2.1.
Também não demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não há indícios de insolvência dos executados/agravados ou de não haver bens aptos a garantir o crédito. E isto somente será dirimido em sede da necessária dilação probatória, oportunizando aos executados o direito ao contraditório e ampla defesa
. 3. Recurso conhecido e desprovido” (TJDFT, Agravo de Instrumento nº 07179885520228070000, publicado em 6/10/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela cautelar de urgência devem restar evidenciados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a efetivação da medida poderá se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, nos termos dos arts. 300 e 301 do NCPC.
2.
No caso específico do arresto, trata-se de medida cautelar constritiva cujo objetivo é assegurar a realização de futura penhora em execução por quantia certa.
3.
Por acarretar considerável ônus ao patrimônio do devedor, a parte que pretende valer-se da medida deve demonstrar a existência de risco de dilapidação de bens ou indícios de que a parte devedora esteja se ocultando, o que, tal como destacado pelo Juízo de primeiro grau, não restou satisfatoriamente comprovado nos autos, trazendo a agravante meras alegações.
4.
Recurso desprovido” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000399-13.2021.8.08.0000, julgado em 27/10/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. O artigo 301 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive por intermédio de arresto. A finalidade da medida cautelar do arresto de bens é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pela parte agravada que a impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese sob exame, contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de pagamento de despesas referentes ao contrato firmado. 2. Conforme elucidativo precedente desta e. Turma Cível, “
não tendo o recorrente comprovado, de maneira incontestável, que a agravada está em situação de insolvência ou dilapidando o seu patrimônio, a fim de se esquivar do pagamento de eventual condenação nos autos da ação monitória (...), não se encontra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência
.” (Acórdão 1601109, 07079179120228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0736382-42.2024.8.07.0000, publicado em 21/11/2024).

Por tais razões, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.